Tribunal: TJMT
Processo: 1004694-29.2025.8.11.0004
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004694-29.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANA BATISTA CANAVERDE - CPF: 813.411.801-15 (APELADO), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização. Golpe da falsa central. Fortuito interno. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexigíveis débitos oriundos de fraude bancária, condenar a instituição financeira à restituição de R$ 15.500,00 por danos materiais e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, apesar de suas impropriedades técnicas; (ii) saber se a fraude praticada mediante o chamado golpe da falsa central de atendimento configura fortuito interno, apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iii) saber se são devidos os danos materiais, os danos morais e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois, embora a apelação apresente deficiência técnica e sinais de padronização indevida, contém impugnação mínima dos fundamentos da sentença, com devolução ao tribunal das teses relativas à inexistência de falha do serviço, culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, ausência de danos e revisão do quantum indenizatório.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o art. 14 do CDC e a Súmula 297 do STJ, de modo que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

5. A fraude narrada se insere no âmbito do fortuito interno da atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ, pois foi praticada com utilização de elementos que reproduzem a aparência institucional do banco, em contexto compatível com o atendimento remoto usual, circunstância que evidencia risco inerente ao empreendimento.

6. O conjunto probatório apresentado pela autora demonstra a verossimilhança da fraude, a imediata contestação administrativa e a persistência do banco em não solucionar integralmente o problema, ao passo que a instituição financeira não produziu prova técnica individualizada apta a demonstrar a regularidade das operações, a eficácia dos mecanismos de segurança ou a culpa exclusiva da consumidora.

7. Não se configura a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC, porque a simples alegação de que a autora realizou as operações não basta para romper o nexo causal, sobretudo em hipótese de indução em erro por fraude sofisticada, sendo exigível prova segura de que a conduta da vítima foi a causa única do dano.

8. A condenação por danos materiais deve ser mantida, pois o pedido inicial delimitou a restituição ao valor de R$ 15.500,00, correspondente ao TED remanescente após devolução parcial de R$ 4.350,00, não tendo o apelante impugnado especificamente a conclusão adotada na sentença.

9. Os danos morais estão configurados, pois a fraude bancária expressiva, a cobrança de débitos indevidos, a necessidade de sucessivas providências administrativas e o ajuizamento da demanda ultrapassam o mero aborrecimento, sendo adequada a indenização fixada em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

10. Mantida integralmente a sentença, subsistem os ônus sucumbenciais fixados na origem, cabendo a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação não viola o princípio da dialeticidade quando, embora tecnicamente deficiente e padronizada, contém impugnação mínima apta a devolução da matéria ao tribunal. 2. A fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central de atendimento constitui fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. Ausente prova técnica concreta da regularidade das operações e da culpa exclusiva da consumidora, devem ser mantidas a declaração de inexigibilidade dos débitos e as condenações por danos materiais e morais. 4. Mantido o desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, caput e § 3º, II; CC, arts. 186, 187, 405 e 927; CPC, arts. 373, § 1º, 1.010, II e III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível n. 1045847-67.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 24.03.2026, pub. 27.03.2026; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1028123-37.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 07.11.2025, pub. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais, registrada sob n.º 1004694-29.2025.8.11.0004, movida por
LUCIANA BATISTA CANAVERDE.
A sentença
julgou procedentes
os pedidos para confirmar a tutela de urgência, tornando definitiva a suspensão da exigibilidade dos débitos fraudulentos lançados no cartão de crédito da autora e a abstenção de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por tais dívidas; declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos da fraude descrita na inicial; condenar o réu à restituição de R$ 15.500,00 a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; condená-lo, ainda, ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação. (id 345028417).

Na
origem
, a autora ajuizou a demanda e alegou ter sido vítima de fraude bancária praticada por terceiros que, passando-se por funcionários da instituição financeira requerida, induziram-na a realizar transações financeiras por meio de PIX e TED, totalizando aproximadamente R$ 89.650,00, além da geração de cartões virtuais e cobranças indevidas em sua fatura de cartão de crédito. Narrou que, embora tenha contestado as operações de forma imediata, inclusive em atendimento junto ao banco, não obteve solução satisfatória na esfera administrativa, razão pela qual postulou a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em
contestação
, a parte ré arguiu, preliminarmente, a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço, defendendo que as operações decorreram de conduta da própria autora, a qual teria fornecido dados e realizado as movimentações por ação voluntária, circunstância apta a caracterizar culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
. Alegou, ainda, a inexistência de ato ilícito, a inocorrência de dano moral indenizável e a improcedência do pedido de ressarcimento material, juntando documentos como cartilha de segurança, cláusulas contratuais, faturas e extratos bancários (ids 345028395, 345028396 e 345028401 a 345028405).

Sobreveio
sentença
que julgou procedentes os pedidos. O magistrado singular consignou, em síntese, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, que a fraude narrada pela autora se insere no âmbito do fortuito interno da atividade bancária e que o conjunto documental produzido evidenciou falha na prestação do serviço, afastando a tese de culpa exclusiva da consumidora. Reconheceu, assim, a inexigibilidade dos débitos impugnados e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais, além dos ônus sucumbenciais (id. 345028417).

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S.A
.
interpôs
recurso de apelação
, no qual sustenta que não houve falha na prestação do serviço, argumentando que a autora foi vítima de golpe praticado por terceiros mediante a técnica conhecida como “falsa central de atendimento”, mas que as operações questionadas teriam sido realizadas por ato da própria consumidora, com fornecimento voluntário de dados e confirmação das transações. Defende, assim, a culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, de terceiro, bem como a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva da instituição financeira. Aduz, ainda, a inexistência de dano moral e a ausência de prova suficiente do prejuízo material, pleiteando a reforma integral da sentença ou, sucessivamente, a redução do valor fixado a título de dano moral e a revisão da sucumbência (id. 345028419).

Em
contrarrazões
, a autora suscitou, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
, sob o argumento de que a peça recursal seria padronizada, repetindo a tese defensiva já deduzida em contestação, sem impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença. No mérito, refutou as alegações do apelante e defendeu a manutenção integral do decisum, reforçando que a fraude foi praticada por meio de engenharia social sofisticada, com utilização de videochamadas via WhatsApp e identidade visual semelhante à empregada por agentes da instituição financeira, circunstância que conferiu credibilidade ao golpe. Sustentou, ainda, que sua gerente realizava atendimento exclusivamente virtual, dado que reforçou a plausibilidade da fraude, e requereu o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (id. 345028424).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

I – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – DEFICIÊNCIA DIALÉTICA

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pela autora em contrarrazões.

A recorrida sustenta que a apelação do
BANCO DO BRASIL S.A.
não enfrenta, de modo específico, os fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução de alegações padronizadas já veiculadas na contestação, com referências genéricas a “mascaramento de número”, “culpa da vítima” e “fato de terceiro”, sem impugnação concreta do acervo probatório que embasou o julgamento de procedência.

De fato, a peça recursal apresenta impropriedades que evidenciam padronização indevida, porquanto foi endereçada ao Juízo da
“2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT”
e faz menção a
“ação de obrigação de fazer baseado em título executivo extrajudicial”
, embora os presentes autos versem sobre
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais
, oriunda da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
.

Não obstante, a preliminar não comporta acolhimento.

A dialeticidade recursal exige que o apelante exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, nos termos do
art. 1.010, II e III, do CPC
. A mera reiteração de teses já deduzidas em primeiro grau, por si só, não conduz ao não conhecimento do recurso, desde que as razões apresentadas permitam identificar a insurgência e viabilizem o contraditório e o exame da matéria devolvida.

No caso, embora a apelação ostente nítida deficiência técnica e baixa aderência aos exatos fundamentos sentenciais,
ainda assim devolve a esta instância matéria cognoscível, ao sustentar a inexistência de falha na prestação do serviço, a culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
, a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, a ausência de dano moral, a improcedência dos danos materiais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a revisão dos ônus sucumbenciais.

Portanto, ainda que fragilizado sob o prisma da técnica recursal, o apelo contém
impugnação mínima
apta a viabilizar o controle jurisdicional em segundo grau.

Rejeito,
pois, a preliminar de deficiência dialética arguida em contrarrazões.

II - MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade civil do BANCO DO BRASIL S.A. por fraude bancária praticada mediante o denominado “golpe da falsa central de atendimento”, que resultou em transações financeiras indevidas, cobrança de débitos reputados inexigíveis e alegados danos materiais e morais suportados pela autora.

O Juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados por LUCIANA BATISTA CANAVERDE, para confirmar a tutela de urgência, declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos da fraude, condenar o banco à restituição de R$ 15.500,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Pois bem. A sentença deve ser mantida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da
Súmula 297 do STJ
. Em consequência, a responsabilidade civil da instituição financeira rege-se pelo
art.

14, caput, do CDC
, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, somente se eximindo se demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
art. 14, § 3º, II, do CDC
.

Também se mostram pertinentes, na espécie, os
arts. 6º, VI e VIII, do CDC
, os
arts. 186, 187 e 927 do Código Civil
, bem como o
art. 373, § 1º, do CPC
, que autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova.

No âmbito da jurisprudência consolidada, incide a
Súmula 479 do STJ
, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A autora narrou, desde a inicial, que foi vítima de fraude sofisticada, perpetrada por terceiros que se apresentaram como funcionários do banco, induzindo-a à realização de operações via
PIX
e
TED
, totalizando aproximadamente
R$ 89.650,00
, além da geração de cartões virtuais e da inclusão de cobranças indevidas em sua fatura de cartão de crédito.

Para amparar sua narrativa, juntou boletim de ocorrência (id. 345028355), extratos bancários (ids. 345028356, 345028357 e 345028358), faturas do cartão (ids. 345028359 e 345028369), e-mails e respostas administrativas negativas do banco (ids. 345028360, 345028361, 345028362 e 345028368), documento informativo da própria instituição financeira acerca do “golpe da falsa central” (id. 345028363), registro de atendimento de bloqueio (id. 345028364), imagem do perfil de WhatsApp do suposto gerente (id. 345028365), documento relacionado ao contato da gerente da autora com sua irmã (id. 345028366), resposta da Ouvidoria Bacen (id. 345028367) e arquivo de áudio (id. 345028378).

Esse conjunto documental revela coerência interna e dialoga com a tese acolhida na sentença, notadamente no que se refere à sofisticação do ardil, à contestação administrativa imediata das operações e à posterior resistência do banco em solucionar integralmente a controvérsia.

A recorrida também sustenta que o contexto do relacionamento bancário era predominantemente virtual, circunstância que, em tese, aumenta a plausibilidade do ardil narrado. De todo modo, ainda que esse dado seja considerado apenas como elemento contextual, o conjunto documental já é suficiente para evidenciar a verossimilhança da fraude, a imediata contestação administrativa e a inserção do evento no âmbito do fortuito interno da atividade bancária.

Tal circunstância, longe de ser periférica, integra o contexto em que a fraude se desenvolveu e reforça a conclusão de que o evento não era inteiramente estranho ao âmbito de risco da atividade bancária.

A defesa do banco, por sua vez, foi instruída com cartilha de segurança sobre o golpe da falsa central (id. 345028401), cláusulas contratuais (ids. 345028402 e 345028403), faturas (id. 345028404) e extrato bancário (id. 345028405). Tais documentos, contudo, não demonstram, no caso concreto, que os mecanismos de prevenção, alerta, contenção e autenticação foram eficazes, tampouco evidenciam, com a necessária robustez, a existência de culpa exclusiva da consumidora apta a romper o nexo causal.

A tese central do apelante consiste em afirmar que a fraude foi praticada por terceiros e que a autora realizou as operações de forma voluntária, razão pela qual se configuraria culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, fato exclusivo de terceiro.

Essa argumentação não merece prosperar.

O fato de o evento danoso ter sido executado por terceiros não o converte automaticamente em fortuito externo. Ao revés, quando a fraude se vale da aparência institucional do banco, do ambiente de confiança inerente à relação bancária, da linguagem funcional, de canais remotos compatíveis com a rotina de atendimento e da manipulação de dados e procedimentos típicos da atividade financeira, o episódio se insere no âmbito do
fortuito interno
, integrando o risco do empreendimento. É precisamente essa a ratio da
Súmula 479 do STJ
.

Além disso, a própria autora juntou documento comprovando que o banco difundia informação institucional sobre o “golpe da falsa central”, o que reforça a previsibilidade dessa modalidade fraudulenta e o consequente dever de prevenção e segurança. Se o modus operandi já era conhecido pela instituição financeira, tanto mais se evidencia que o evento integra o risco ordinário da atividade desenvolvida.

A propósito, esta Primeira Câmara de Direito Privado, em recente julgado -
TJMT, Apelação Cível n. 1045847-67.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 24/03/2026, pub. 27/03/2026
-

já firmou compreensão no sentido de que o
golpe da falsa central telefônica
não constitui fortuito externo apto a excluir a responsabilidade da instituição financeira, mas, sim, hipótese de
fortuito interno
, porquanto se vale da confiança legitimamente depositada pelo consumidor na estrutura, na imagem e nos canais de comunicação do banco, além de evidenciar vulnerabilidades inerentes aos sistemas de segurança da atividade bancária.

Naquela oportunidade,
assentou-se
, ainda, que a exclusão da responsabilidade objetiva exige demonstração cabal de culpa exclusiva do consumidor ou de inexistência de defeito do serviço, e que a validação de operações atípicas, em descompasso com o perfil do correntista, traduz falha na prestação do serviço.

Também não se sustenta a tese de culpa exclusiva da consumidora.

A excludente prevista no
art. 14, § 3º, II, do CDC
exige prova segura de que a conduta da vítima foi a causa única e exclusiva do dano. Não basta, para tanto, afirmar genericamente que ela forneceu dados ou realizou operações. Era necessário demonstrar, de
forma técnica e concreta
, que o sistema de segurança bancário funcionou adequadamente, que os mecanismos de prevenção foram acionados, que as operações eram compatíveis com o histórico transacional da cliente e que o evento resultou de causa totalmente desvinculada da prestação do serviço.

Nada disso foi efetivamente provado.

Ao contrário, os autos revelam indução em erro qualificada, em ambiente de aparência legítima, seguida de imediata busca por solução administrativa.
Não se pode exigir do consumidor médio o mesmo grau de expertise técnica da instituição financeira para identificar, em tempo real, fraude digital sofisticada e bem executada, sobretudo quando os golpistas reproduzem exatamente o padrão de comunicação e a ambiência que o próprio serviço bancário dissemina
.

Nessa linha, releva observar que a instituição financeira detém inequívoca superior aptidão técnica e informacional para demonstrar logs de acesso, trilhas de autenticação, registros antifraude, alertas de comportamento anômalo, protocolos de segurança e mecanismos de bloqueio. Tal circunstância, à luz do
art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373 do CPC
, reforça a conclusão de que
incumbia ao banco produzir prova concreta da regularidade das operações impugnadas e da eficácia dos mecanismos de segurança empregados no caso específico.

O banco, todavia,
não trouxe
aos autos prova técnica individualizada apta a demonstrar a higidez do sistema no caso concreto.
Limitou-se, essencialmente, a documentos genéricos e a tese abstrata de desídia da consumidora
.

Em reforço, esta Corte já reconheceu, em caso de fraude bancária, que a redistribuição do ônus probatório se justifica quando evidenciadas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, sobretudo porque permanecem sob controle da instituição financeira
“os sistemas internos da instituição financeira, cuja complexidade impede a adequada produção de prova por parte da consumidora”
, sendo certo que a inversão do ônus da prova
“não configura violação ao contraditório, mas instrumento de efetividade da tutela jurisdicional”
. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1028123-37.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 07/11/2025, pub. 07/11/2025).

No tocante aos
danos materiais
, a sentença condenou o banco à restituição de R$ 15.500,00, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A manutenção desse capítulo condenatório se impõe
. Com efeito, os autos revelam que a autora narrou prejuízo global superior, decorrente de transações fraudulentas realizadas em 19/02/2025, consistentes em um PIX no valor de R$ 19.900,00, um PIX no valor de R$ 49.850,00 e um TED no valor de R$ 19.900,00, totalizando R$ 89.650,00, além de encargos incidentes sobre parte dessas operações. Consta, ainda, extrato indicando devolução parcial de R$ 4.350,00 em 21/02/2025.

Todavia, conforme delimitado na própria petição inicial, o pedido condenatório de restituição em pecúnia
foi formulado especificamente quanto ao TED, no valor remanescente de R$ 15.500,00, após abatida a devolução parcial de R$ 4.350,00, ao passo que os demais valores transferidos mediante PIX foram objeto de pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos da fraude
.

Nesse contexto,
não procede
a insurgência recursal, que é genérica e não demonstra erro concreto na valoração dos extratos, faturas e documentos de contestação administrativa juntados aos autos, tampouco impugna de modo específico a delimitação do pedido acolhido na origem. Ausente impugnação idônea capaz de infirmar a conclusão sentencial,
impõe-se a manutenção da condenação material no importe fixado
.

Quanto aos
danos morais
, igualmente não assiste razão ao apelante.

A hipótese
supera, em muito, o mero dissabor cotidiano
. A autora foi submetida a fraude bancária expressiva, suportou movimentações indevidas, precisou buscar atendimento administrativo, registrar ocorrência, manejar reclamações extrajudiciais e recorrer ao Poder Judiciário para obter a declaração de inexigibilidade dos débitos e reparação pelos prejuízos sofridos.

A quebra do dever de segurança e a exposição da consumidora a situação de intensa insegurança patrimonial
configuram lesão extrapatrimonial indenizável
.

O valor de
R$ 10.000,00
, fixado na origem,
não se mostra excessivo nem irrisório
. Ao contrário, é compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.

A sentença determinou, ainda, correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, em consonância com a
Súmula 362 do STJ
, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com fundamento no
art. 405 do Código Civil
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste sodalício tem reconhecido que a identificação de
operações manifestamente anômalas em relação ao histórico do correntista constitui elemento revelador da falha do serviço bancário.
A esse respeito, consignou-se:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] As movimentações bancárias subsequentes ao crédito fraudulento revelam padrão típico de fraude, com múltiplas transferências, valores fracionados e destinatários diversos, incompatíveis com o perfil da titular, pensionista de 55 anos, viúva, sem histórico de movimentações dessa natureza. [...]” (TJMT, Apelação Cível n. 1011014-81.2025.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 04/03/2026, pub. 12/03/2026).

Também em reforço a esse entendimento, já se decidiu que a instituição financeira deve adotar mecanismos aptos à identificação e contenção de operações anômalas, pois, quando a transação
“destoa completamente do padrão de movimentação do consumidor”
, a omissão em promover
“mecanismos de contenção e checagens adicionais”
evidencia falha na prestação do serviço. (TJMT, Recurso Inominado n. 1001317-27.2025.8.11.0044, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 24/02/2026, pub. 27/02/2026).

Por fim, no que tange aos ônus sucumbenciais, a sentença condenou o banco ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor total da condenação
. Mantida a procedência integral da demanda, não há falar em redistribuição da sucumbência ou redução da verba honorária fixada na origem.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para mantendo integralmente a sentença de
id. 345028417
.

Em consequência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, observada a base de cálculo fixada na sentença.

Por derradeiro,
para fins de prequestionamento, dou por enfrentada a matéria infraconstitucional e constitucional suscitada nos autos, na medida necessária à solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção numérica a todos os dispositivos invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026